Tribunal: STF
Processo: ARE 1603322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR DE MUTATIO LIBELLI AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÕES RECÍPROCAS RECHAÇADAS. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática das infrações previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato) e art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal leve no contexto de violência doméstica), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), fixando-lhe pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto. A defesa arguiu preliminar de mutatio libelli e, no mérito, pleiteou absolvição por ausência de provas ou legítima defesa, desclassificação do delito e revisão da dosimetria da pena, com substituição por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve mutatio libelli no tocante ao delito de vias de fato; (ii) definir se as provas permitem a absolvição quanto ao crime de lesão corporal leve, seja por insuficiência de provas, legítima defesa ou lesões recíprocas; (iii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato; e (iv) avaliar a adequação da dosimetria da pena, do regime inicial e da substituição por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por vias de fato observou os limites fáticos e jurídicos da denúncia, não havendo mutatio libelli, já que os elementos acessórios surgidos em juízo não alteraram a essência da imputação ou sua tipificação.
4. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal leve foram comprovadas por laudo pericial, declarações consistentes da vítima e demais elementos probatórios, sendo incabível a absolvição por ausência de provas.
5. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois os meios utilizados pelo réu foram desproporcionais e incompatíveis com a simples contenção física, e não se demonstrou agressão injusta, atual ou iminente da vítima.
6. As alegações de lesões recíprocas não foram comprovadas nos autos, sendo a reação da vítima posterior à sequência de agressões sofridas, sem equivalência ou relevância jurídica para descaracterizar a ilicitude da conduta do réu.
7. A desclassificação do crime para vias de fato é incabível, uma vez que houve comprovação de lesões corporais típicas, conforme laudo de exame de corpo de delito, sendo inaplicável o art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.
8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), sem incorrer em bis in idem, sendo válida a majoração com base na reincidência.
9. O regime semiaberto é compatível com a multirreincidência do réu e a pena aplicada, conforme art. 33 do Código Penal e jurisprudência consolidada.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante da reincidência, dos maus antecedentes e da gravidade concreta da conduta, que envolveu violência doméstica na presença de filhos menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há mutatio libelli quando a sentença observa os limites fáticos e jurídicos da denúncia, mesmo que surjam elementos acessórios durante a instrução.
2. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
3. A legítima defesa exige agressão injusta e reação proporcional, o que não se configura quando há desproporcionalidade e ausência de prova da agressão inicial.
4. A desclassificação para vias de fato é inviável quando comprovadas lesões corporais. 5. É válida a majoração da pena-base com fundamento em antecedentes e circunstâncias desfavoráveis, sem bis in idem, desde que cada fundamento esteja vinculado a condenações distintas.
6. O regime semiaberto é adequado ao réu reincidente, ainda que a pena não ultrapasse quatro anos.
7. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, 25, 59, 61, I, 69, 129, § 13, e 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/08/2023; STJ, AgRg no HC 831.836/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2223205/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/05/2023; TJRO, ApCrim nº 0001174-73.2019.8.22.0007, Rel. Des. Jorge Leal, j. 04/02/2025; TJRO, ApCrim nº 7004908-51.2021.8.22.0003, Rel. Des. Jorge Leal, j. 21/09/2022; TJRO, ApCrim nº 7007808-30.2023.8.22.0005, Rel. Des. Jorge Leal, j. 16/09/2024; TJDF, ApCrim nº 0708209-27.2023.8.07.0005, Rel. Nilsoni Custódio, j. 19/09/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A materialidade do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica encontra-se devidamente demonstrada nos autos, especialmente pelo Inquérito Policial nº 0394/2022, Ocorrência Policial nº 196488/2022, Laudo de Exame de Lesão Corporal nº 1011/2022 (ID 27359631 - Págs. 15/16), e pelo termo de declaração prestado pela vítima C. C. T.
Na fase policial, a ofendida relatou que, na data de 15/11/2022, enquanto organizava seus pertences para deixar a residência do casal, houve novo desentendimento entre as partes. Afirmou que o apelante jogou seus objetos pessoais fora de casa, incluindo jóias de prata, e que, ao tentar reavê-los, foi empurrada, caiu no chão e lesionou as nádegas e o braço. Em seguida, ao tentar acionar a polícia com seu celular, foi jogada sobre a cama e teve os dedos da mão machucados durante a disputa pelo aparelho. Ao sair da casa pedindo socorro, foi agarrada pelo pescoço e forçada a retornar ao interior da residência.
Em juízo, a vítima confirmou os principais elementos narrados em sede policial. Acrescentou que, embora já houvesse decidido pela separação, permaneceu por mais alguns dias na residência até que o novo imóvel estivesse disponível. No dia dos fatos, ao retornar do almoço na casa de amigos, deparou-se com seus pertences empilhados junto ao portão, expostos à chuva, e outros misturados ao lixo dentro de uma caixa. Emocionalmente abalada, narrou que passou a chorar, momento em que o réu teria jogado suas joias em uma fossa e a empurrou ao tentar resgatá-las. Depois, ao tentar pegar o restante de seus bens e acionar a polícia, o apelante torceu o dedo da vítima para tomar seu celular, passando a filmá-la. Em meio ao desespero, a ofendida lançou um copo e uma garrafa contra a parede e, ao sair para buscar ajuda, foi agarrada pelo pescoço e arrastada de volta para dentro da casa. Posteriormente, o acusado informou que também registraria ocorrência.
Importante destacar que a jurisprudência é firme ao reconhecer a palavra da mulher vítima de violência doméstica como meio probatório relevante, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.
(...)
Além disso, o exame de corpo de delito, corrobora a versão da vítima, ao atestar lesões compatíveis com os fatos descritos. Veja-se (ID 27359631 – Págs. 15/16):
(...)
Por outro lado, o apelante, em juízo, alegou que a vítima o teria atacado com um garfo, tendo ele apenas tentado contê-la. Afirmou que teria ido à delegacia posteriormente e realizado exame, mas sem apresentar documentação idônea que evidencie a suposta agressão anterior. Sua narrativa, ademais, mostra-se isolada e desprovida de respaldo nos demais elementos probatórios.
Da legítima defesa e das alegadas lesões recíprocas
Nos termos do art. 25 do Código Penal, configura-se legítima defesa quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
No presente caso, as lesões comprovadas nos autos não se revelam compatíveis com uma simples contenção física ou reação proporcional. A torção dos dedos da vítima, o empurrão com queda, a imobilização sobre a cama e o estrangulamento indicam conduta agressiva, dolosa e desproporcional, o que afasta a plausibilidade da tese defensiva.
Inexiste, ainda, nos autos, prova de agressão prévia, atual e injusta por parte da vítima, tampouco de uso moderado dos meios empregados, razão pela qual afasto a excludente de ilicitude da legítima defesa.
A alegação de lesões recíprocas também não se sustenta. Ainda que a vítima tenha, em momento posterior, lançado um copo e uma garrafa contra a parede, essa reação ocorreu após o agravamento da violência sofrida, já estando em curso uma sequência de atos agressivos por parte do apelante. Tal comportamento não é suficiente para descaracterizar a ilicitude da conduta do réu, tampouco para configurar reciprocidade relevante.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente